Tribunal: TJSP
Processo: 2192851-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Interposição contra decisão que rejeitou a penhora e indeferiu o desbloqueio. Impenhorabilidade de verba proveniente de benefício social. Recebimento de bolsa família. Inviabilidade. Ausência de mínimo indício de recebimento em valores elevados a possibilitar a penhora sem prejuízo da executada. Impenhorabilidade de verbas de caráter alimentar.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Interposição contra decisão que rejeitou a penhora e indeferiu o desbloqueio. Impenhorabilidade de verba proveniente de benefício social. Recebimento de bolsa família. Inviabilidade. Ausência de mínimo indício de recebimento em valores elevados a possibilitar a penhora sem prejuízo da executada. Impenhorabilidade de verbas de caráter alimentar. Disposição expressa de lei. Exegese do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que não comporta interpretação extensiva. Exceção não demonstrada. Liberação imediata do valor constrito à executada. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.